Tribunal: CARF
Processo: 11080.732270/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732270/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CALISTO JOSE DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732270/2011-18
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732270/2011-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/74):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/13, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, de
imposto a restituir de R$ 2.314,32 para imposto suplementar de R$ 2.152,50.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.851,90, por falta de
comprovação, não obstante o interessado ter sido intimado a apresentar documentos,
conforme demonstrado a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Valor Glosado
Sindicato dos Assalariados Ativos
5.837,63
Jonara de Mattos Zambon
120,00
Jamal Saleh Barghiouti
340,00
Rodrigo Teixeira de Souza
170,00
Débora Denise Quarti
155,00
Guilherme Rupp Barth
400,00
Unimed Porto Alegre Sociedade
479,27
Enedir Luiz Colpo
170,00
Comunidade Evangélica Luterana
180,00
Em reais
b) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80, referente à Pâmela
Thauna Soares Leite e Carlos Eugênio Nunes Júnior, devido à falta de comprovação da
relação de dependência, não obstante o interessado ter sido intimado a apresentar
documentos;
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 6.138,00,
motivada pelo acerto do valor da pensão alimentícia conforme comprovantes de
rendimentos pagos da CEEE-D (R$ 7.149,50) e Fundação CEEE de Seguridade Social-
ELETROCEEE (R$ 4.603,50).
Cientificado do lançamento em 25/11/2011 (AR à fl. 64), o interessado apresentou
impugnação, em 05/12/2011 (fl. 02) asseverando que:
- faz jus às deduções informadas conforme documentos que junta;
- “verificando na internet a pendência da declaração 2009 e 2010 foi a mesma
observação referente a pensão alimentícia, que justifiquei e foi aceita”;
- os filhos de Rosa Maria Fleck Nunes, sua companheira, conforme contrato de
união estável, que moram em sua casa, são seus dependentes tributários;
- uma vez confirmada a relação de dependência, requer o cancelamento da glosa
das despesas médicas informadas na DAA.
É o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732270/2011-18

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. FACULDADE CONCEDIDA AO CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação alterar deduções informadas na
declaração objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem uma faculdade
concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de
rendimentos, sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a
prestação dentro do prazo legal das informações constantes da sua declaração. Uma vez
que o interessado não pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve ser interpretado
como uma renúncia ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
Cientificado da decisão, em 05/06/2015 (fls. 79), o contribuinte, em 16/06/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 81), insurgindo-se contra a glosa da despesa com o plano
SENER SAÚDE, trazendo aos autos o comprovante dos pagamentos realizados e discriminação
dos beneficiários do aludido plano de saúde, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/103.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732270/2011-18

Mérito
Da glosa em litígio da despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano SENER SAÚDE, no valor de
R$ 5.837,63, por falta de comprovação do dispêndio com valores discriminados por
beneficiário, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com informe emitido pelo plano de saúde contratado, atestando os beneficiários e os
valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 97/98).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de pagamentos emitido pela SENER SAÚDE (fls. 97/98), trazem a
indicação da contratação do aludido plano, tendo como participantes o Recorrente e sua ex-
esposa, Maria Dolores da Rocha - levando-se em conta que, por força do acordo judicial
celebrado nos autos da Separação Consensual no 070/1.07.0005387-0, que tramitou na 2a Vara de
Taquara/RS, coube ao Recorrente arcar com o pagamento do plano de saúde de sua ex-esposa
(fls. 99/101) - além de especificar e individualizar os pagamentos realizados em favor dos
aludidos beneficiários no decorrer do ano-calendário de 2009, razão pela qual, reconhecendo a
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do
RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa remanescente com plano de saúde, no valor de R$ 5.837,63,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732270/2011-18

Fl. 119
DF CARF MF
Original